Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738418-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANCORA ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou as arguições da executada, ora agravante, em sede se exceção de pré-executividade e admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 19459767 - Pág. 2). A agravante sustenta que as partes, quando da celebração do contrato de compra de ativos da empresa SERVCOL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS GERAIS – ME, em 2016, elegeram o foro de Taguatinga-DF para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao negócio jurídico, sendo o competente portanto. Argumenta que a “cláusula de eleição de foro só poderia ser considerada abusiva se restasse demonstrado que as partes contratantes não possuíam discernimento suficiente para entender os efeitos dela ou que da sua prevalência resultasse inviabilidade ou dificuldade ao acesso à Justiça, hipóteses que não se amoldam ao caso”. Aduz que a execução está fundada em título desprovido de força executiva porque ausente a sua liquidez. Assevera que, no bojo dos embargos à execução, “fica evidente o credor não cumpriu integral a sua obrigação (RSTJ/278), assim como existem dúvida a serem dirimidas quanto ao débito, sendo indispensável o processo de cognição, para obter a condenação do devedor”. Tece arrazoado sobre não reconhecer a multa cobrada e levanta suspeita de possível falsificação documental. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustenta que a “mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (STJ, REsp 1729554/SP), já que nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça)”. Argumenta que, na presente hipótese, não estariam presentes os requisitos para se admitir o incidente, tendo o juízo a quo deixado de fundamentar sua decisão limitando-se a admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a suspender o curso do processo. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 19459764 / 19459766). Recurso recebido em seu efeito meramente devolutivo (ID 19497523). Sem contrarrazões (ID 20644468). Brevemente relatado. Decido. A despeito da agravante ter manifestado interesse no prosseguimento do feito após ser intimada para tanto, dado a informação, na origem, de possível acordo entre as partes (ID 20745830 / 21075359), tenho que analisando detidamente os autos, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Há petição, nos autos de origem, da parte exequente, ora agravada, informando o juízo a quo de que da plena e total quitação da dívida objeto da demanda (ID 76780105). Para além disso, a agravante/executada, na sequência, peticionou concordando com a desistência da ação, a saber (ID 76781868): “M.M Juiz A Executada concorda com a desistência da ação, uma vez que conforme noticiado pela Exequente inexiste débito, motivo pelo qual não há motivos para a continuidade da presente demanda. Nestes termos, requerer o deferimento.” Portanto, patente a prejudicialidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora